Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010637-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA - CPF: 970.470.661-87 (AGRAVANTE), ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA - CPF: 000.035.804-58 (AGRAVANTE), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (AGRAVADO), RODRIGO PEREIRA DE SOUZA FLORENCIO - CPF: 760.558.841-00 (AGRAVADO), APARECIDA PEREIRA CAMACHO - CPF: 320.764.449-04 (AGRAVADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), LUCIANO LOPES CASTANHA - CPF: 692.860.001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para que se faça eventual análise quanto ao mérito de competência do Juízo, é necessário guiá-la pelo valor da causa atualizado, que, ao presente momento, ainda perfaz a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Para que se declare a incompetência do Juizado da Fazenda Pública, conforme almeja a Agravante, seria imprescindível o exame de retificação do valor da causa
por este Tribunal, pedido este que ainda não foi deliberado pelo Juízo de origem.

2.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabendo admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3
. Agravo interno em a
gravo de instrumento
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

por
Carlos Roberto Moreira de Lima
e
Elisangela Pon
tes da Silva Moreira de Lima

em face da decisão monocrática

que
não conheceu do presente agravo de instrumento
,
por
julgá-lo prejudicado.

Em suas razões, o Agravante alega que
em sua impugnação houve pedido de retificação do valor da causa,
de R
$

1
.000,00
(mil reais)
p
ara o valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos a cada um dos autores.

Fundamenta
que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisões que tratam do assunto da competência
.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de I
d.
211424174
,

que não conheceu o referido agravo de instrumento
– para

determinar
, “liminarmente,
a suspensão da tramitação dos autos n. 0003024-10.2015.8.11.0008, atualmente localizado
s no
Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá”
.

Intimado
s
para apresentar contrarrazões, o
s Agravados quedaram-se
inertes
, conforme certidão de decurso de prazo anexa em
Id.
226239169
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo interno cível interposto por
Carlos Roberto Moreira de Lima
e
Elisangela Pontes da Silva Moreira de Lima
em face da decisão monocrática que não conheceu do presente agravo de instrumento, por julgá-lo prejudicado.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento
,
in
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Insta salientar, de plano, que a decisão recorrida não entendeu por prejudicado o recurso por versar sobre matéria de competência, pois presente a ciência
quanto a possibilidade de
interposição de agravo de instrumento contra decisão
que determinou o declínio de competência dos autos, em acordo com o entendimento jurisprudencial de i
nterpretação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ocorre que, em acordo ao exposto, conforme relatado pela própria Agravante, houve breve menção ao pedido de fixação do valor indenizatório em 500 (quinhentos) salários-mínimos em sua impugnação; porém, sem que o pleito constasse elencado no rol dos pedidos finais.

Ainda assim,
o Juízo de origem não analisou o requerimento, não sendo o pedido de fixação do novo valor da causa deferido ou indeferido
, de modo que, ao tempo da prolação da decisão de declínio, ora recorrida, o valor da ação permanecia ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sem que houvesse a oposição de embargos de declaração ou novo requerimento pela parte Autora.

Para que se faça eventual análise quanto ao mérito de compet
ência do Juízo, é necessário guiá-la pelo valor da causa atualizado, que, ao presente momento, ainda perfaz a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
Para que se declare a incompetência do Juizado da Fazenda Pública, conforme almeja a Agravante, seria i
mprescindível
o exame de retificação do valor da causa por este Tribunal,
pedido este que ainda não foi deliberado pelo Juízo de origem

– medida não admissível em razão de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Transcrevo:

“Como cediço, a análise do pedido de retificação do valor da causa em grau recursal implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Constata-se, portanto, que os requerimentos feitos neste recurso pendem da análise e de diligências próprias do primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo ad quem.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na análise da pretensão da parte agravante, a apreciação de tais argumentos, neste momento processual, importa, como dito, em verdadeira supressão de instância - ressaltando, ainda, que ao tempo da decisão de declínio pelo Juízo a quo o valor da causa ainda estava fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), inexistindo determinações no sentido de retificá-la”.

É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATÉ OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO TRIBUNAL AD QUEM – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O tribunal (ad quem) não pode conhecer de documentos que dizem respeito ao mérito da ação não apresentados e não considerados pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância

(N.U 1000673-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 09/09/2021) [
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO
.
Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.
Recurso não provido (N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020
)
[
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69

(N.U 1000790-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) [
g.n
].

Ainda, em similaridade de causa, objeto e objeção:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONDOMÍNIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO
. 1. A controvérsia estabelecida no conflito possibilidade de o condomínio figurar no polo ativo nos JEFP s foi devidamente analisada na decisão embargada, nada havendo a aclarar. 2. Em relação à retificação do valor da causa, tal questão não foi suscitada nas razões do conflito, tampouco foi analisado o pedido de majoração para R$ 60.00,00, destacando-se que a justificativa apresentada para referido arbitramento foi unicamente a alegação de que o sistema não teria
aceito
a quantia inicialmente atribuída. 3.
Nesse sentido, sob pena de supressão de instância, o pedido de retificação do valor da causa e da concessão (ou não) do pedido de AJG deverão ser analisados pelo juízo declarado competente Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas. Caso acolhida a justificativa apresentada pelo condomínio, ultrapassando o limite previsto em lei, o feito deverá seguir junto à vara comum, na qual foi inicialmente distribuído.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Embargos de Declaração No 70080194731, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... RS, Relator: Luiz Felipe Silveira
Difini
, Julgado em 28/01/2019); (TJ-RS - ED: 70080194731 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira
Difini
, Data de Julgamento: 28/01/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2019).

Na
conjuntura
, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil
c/c art. 51, inciso I-B
,
do Regimento Interno TJMT,
conforme Id.
211424174,
o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

N
ão
obstante,
e, por fim,

não se vislumbra
m
impedimentos para que a parte Agravante peticione pela alteração do valor da causa junto ao Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá,
que, em caso de acolhimento, deverá ulteriormente declinar a competência de julgamento
à
vara de origem.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
monocrática
proferida nos autos do
recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024